Tribunal: TJDFT
Processo: 0718433-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718433-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL ALVES DA SILVA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal (ID71638236) interposto por ISABEL ALVES DA SILVA (Ré) em face do BANCO VOLKSWAGEN S.A., impugnando a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, que entendeu que a mora estava suficientemente comprovada e deferiu a liminar para busca e apreensão do bem; e determinou a citação da devedora, nos seguintes termos (ID 232611682 de origem): Custas iniciais recolhidas (ID 231574411). Trata-se de ação de busca e apreensão, fundamentada no Decreto-Lei 911/69, na qual a parte autora almeja provimento liminar que determine a imediata busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente à parte ré (marca VW, modelo T CROSS SENSE TSI, chassi n.o 9BWBH6BFXP4024014, ano de fabricação 2022 e modelo 2023, cor BRANCA, placa SGS1E41, renavam 01342555756). A mora está devidamente comprovada pela notificação que acompanha a inicial (ID 230749021), bem como pelo demonstrativo financeiro de ID 230749008. Portanto, presente o requisito legal previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado nas mãos de um dos depositários fiéis indicados na inicial (ID 230749007). Cite-se e intime-se a parte requerida. Advirta-se o (a) réu (ré) de que, executada a liminar, iniciará o prazo de 5 dias para pagar a integralidade do débito contratual, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Cientifique-se, ainda, a referida parte de que o prazo legal de 15 dias para resposta terá início apenas a partir do efetivo cumprimento da liminar. Em caso de falta de anotação do gravame no registro do veículo, advirta-se o oficial de justiça de que não deverá realizar a apreensão do veículo, caso ele esteja na posse de terceiro. Caso o automóvel não seja localizado, intime-se a parte autora para indicar, de forma precisa, o local onde o bem poderá ser apreendido, advertindo-a de que, se o paradeiro do bem for desconhecido, deverá requerer a imediata conversão do feito em execução, na forma do art. 4o do Decreto-Lei 911/69. Caso a parte ré não seja localizada no endereço informado na inicial, fica autorizada, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados SISBAJUD, INFOSEG e SIEL à disposição deste juízo. O sistema INFOSEG abrange todas as informações constantes do banco de dados dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, tornando-se desnecessária a consulta em tais cadastros. Localizado o atual endereço da parte requerida, desentranhe-se o mandado para cumprimento nos endereços apontados nas pesquisas. Havendo necessidade, poderá o oficial de justiça responsável pelo cumprimento da ordem contatar o escritório de advocacia que patrocina os interesses da parte autora. Autorizo o cumprimento do mandado fora do horário de expediente forense, nos termos do disposto no art. 212, § 2o, do CPC, observado o parâmetro constitucional do art. 5o, inciso XI. Em caso de impedimento de acesso ao local onde se encontra o bem, fica autorizada, desde já, a requisição de força policial e arrombamento, se necessário, a critério do Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da ordem. Ressalto que, quando da efetivação da medida, o Sr. Oficial de Justiça entregará cópia do auto de apreensão do bem ao fiel depositário e colherá informações sobre o local onde o veículo será depositado, cujo endereço deverá constar da certidão do meirinho. Deixo de determinar o bloqueio do veículo no sistema Renajud por não vislumbrar a efetividade da medida, sobretudo em razão da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa. Atribuo a esta decisão força de mandado. Intime-se. (grifos nos originais). A Agravante, nas razões recursais (ID 71638236), pede a gratuidade de justiça sob o argumento de que está enfrentando dificuldade financeira. No tocante ao mérito do recurso, afirma que as partes firmaram acordo extrajudicial após o ajuizamento da ação. Argumenta que “caberia à instituição financeira, ciente da aceitação do recebimento das prestações em atraso com a própria anuência, informar ao Juízo de origem, desistindo da busca e apreensão”. Defende que “a notificação extrajudicial apresentada pelo Banco Agravado é nula por outros motivos, como a ausência de informações precisas sobre o contrato que estaria sendo cobrado, a emissão da notificação com o logotipo de empresa diversa do Credor, a informação de um número de contrato diferente do celebrado entre as partes, a não menção da data de celebração do contrato e a não apresentação do valor total da dívida para pagamento.” Ainda, sustenta que a “jurisprudência dos Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça é pacífica no sentido de que a apresentação do contrato original é indispensável para a propositura da Ação de Busca e Apreensão, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.” Aduz que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência que é a probabilidade do direito vindicado pela Agravante e o perigo da demora. Com essas alegações, ao final, pede: a) A concessão do benefício da gratuidade de justiça a Embargante; b) Que o presente recurso de Agravo de Instrumento seja devidamente recebido e processado, CONCEDENDO-SE, INICIALMENTE, A TUTELA ANTECIPADA, nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, determinando a SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO; c) Que no mérito, seja dado TOTAL PROVIMENTO ao recurso para, ao reconhecer a ausência de comprovação da mora, reformar a decisão agravada, INDEFERINDO o pedido liminar de apreensão do bem ou extinguindo o processo sem resolução do mérito; d) Na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito por esta C. Câmara, haja vista a existência de vícios insanáveis, a condenação da agravada ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 20% sobre o valor atualizado da causa. O recurso não foi preparado, a Recorrente pede a gratuidade de justiça. O Relator determinou a intimação da Agravante para manifestar sobre a admissibilidade do presente agravo de instrumento, facultando-lhe desistir do recurso (ID 71666766). Em cumprimento ao chamado judicial, a Recorrente requereu a desistência do recurso (ID 72027318). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. GRATUIDADE DE JUSTIÇA A Recorrente pede a gratuidade de justiça sob a alegação de estar enfrentando dificuldade financeira. A Constituição Federal no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. A lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça. Com isso, sobreleva-se a necessidade de se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna do Requerente da gratuidade de justiça, conceito esse de difícil designação objetiva. Não obstante a ausência de definição descritiva do valor que expresse o “mínimo existencial”, contudo, existem vários indicativos na ordem jurídico-normativa pátria de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial, dentre eles destaca-se, a faixa de isenção do Imposto de Renda aproximado R$ 3.036,00. Enquanto, a Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do DF e a jurisprudência indicam que o parâmetro para assistência judiciária gratuita é cinco salários-mínimos. O DIEESE aponta que o salário-mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais é R$ 7.638,62, [https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/ salarioMinimo.html]. Por outro lado, a Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), regulamentada pelo Decreto n. 11.150/2022, indica irrisórios 600 reais como o valor de existência digna ao superendividado. Ainda, o PL 2.286/2022 [https://www25.senado.leg.br /web/atividade/materias/-/materia/154478], que acrescenta dispositivos ao artigo 6o do CDC (Lei 8.078, de 1990), prevê que o mínimo existencial não pode ser fixado em valor inferior a um salário-mínimo. Portanto, o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, que é corroborado pela normatizado na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita, é o parâmetro que se mostra mais apropriado para atender as necessidades básicas da pessoa natural. À luz dos indicativos acima, fixo o valor do mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais). Estabelecidos esses parâmetros, passa-se a análise do caso concreto. Observa-se que os rendimentos mensais líquidos da Agravante (ID 71638241) são estimados em R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), quantia bem inferior a 5 salários-mínimos, atualmente, R$7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais). De tal modo, a Recorrente reúne os requisitos autorizadores da gratuidade de justiça. Prosseguindo-se com a análise do pedido de desistência do recuso, ressalta-se que à desistência do recurso consiste numa faculdade do recorrente, conforme dispõe o art. 998, caput, do CPC, pretensão que dispensa a anuência da parte recorrida. A homologação de desistência de recurso é atribuição conferida ao Relator, conforme prevê o art. 87, inc. VIII, do RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Ante o exposto, DEFIRO à Agravante a gratuidade de justiça, tão somente, nos autos deste agravo de instrumento. HOMOLOGO para que produza seus legais e jurídicos efeitos o pedido da Agravante de desistência do recurso (ID 72027318), nos termos do art. 998, caput, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2025 16:09:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador